Tribunal: STF
Processo: AI 220816
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida
 à luz de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei 1971/82):
alegada violação a dispositivos constitucionais que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636